Tribunal: STF
Processo: RE 75170
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração.

1)	Decisão da Turma que, por um lapso, conheceu do recurso cuja apreciação competia ao Eg. Tribunal Pleno;
2)	Admissibilidade dos embargos declaratórios para sanar esse equívoco, dada a largueza que se lhes deve atribuir, principalmente à vista do que dispõe o art. 317, in fine, do Regimento Interno;
3)	Recebimento dos embargos declaratórios, para que considerado insubsistente o julgamento proferido na Turma, seja o feito remetido ao conhecimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal.